Tribunal: CARF
Processo: 10983.720415/2014-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2022-01-10

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.720415/2014-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.038 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2021
Recorrente
JOTUR AUTO ÔNIBUS E TURISMO JOSEFENSE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
FINANCEIRO
DECORRENTE
DE
CONDENAÇÃO DA UNIÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Inexiste previsão legal para a utilização de crédito financeiro decorrente de
condenação da União com débitos de contribuição previdenciária. O fato de
inexistir vedação não significa que haja previsão. Como é cediço,
diferentemente das transações celebradas entre particulares, as que envolvem
os interesses da administração pública exigem previsão legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator. O Conselheiro
Gustavo Guimarães da Fonseca votou pelas conclusões do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourão, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por JOTUR AUTO ÔNIBUS E
TURISMO JOSEFENSE LTDA contra acórdão que concluiu pela improcedência da
manifestação de inconformidade acerca de compensação, diretamente efetuada em GFIP, de
crédito decorrente de decisão judicial com débitos de contribuição previdenciária.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.720415/2014-44
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.038 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.720415/2014-44

Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
Trata-se o presente processo de glosas de compensações de contribuições
previdenciárias efetuadas indevidamente em Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP, nas competências 01/2012 a 03/2012, pela
empresa Jotur Auto Ônibus e Turismo Josefense Ltda.
As compensações foram efetuadas com crédito financeiro em favor da União,
adquiridos mediante instrumento público da cedente Clínica de Repouso Campo Belo
Ltda.
De acordo com a informação fiscal de fls. 46/47, referidas compensações não podem ser
homologadas pelos seguintes motivos: a) a compensação só pode ser realizada entre
contribuições da mesma espécie, b) somente poderá ser compensada contribuição para a
seguridade social na hipótese de pagamento indevido e de créditos da própria
previdência social; e c) será considerada não declarada a compensação na hipótese de
créditos de terceiros.
Através do Despacho Decisório de fl. 48, as compensações realizadas foram declaradas
indevidas e determinado o retorno dos créditos tributários à condição de exigíveis nos
sistemas de controle da RFB.
O contribuinte teve ciência do despacho decisório em 4/4/2014, fl. 50, e apresentou
manifestação de inconformidade em 6/5/2014, fls. 58 a 66, onde alega:
VALIDADE DA COMPENSAÇÃO POR CRÉDITO FINANCEIRO DECORRENTE
DE CONDENAÇÃO JUDICIAL DO MESMO ENTE FEDERATIVO
Alega que são equivocados a decisão e o despacho de fls. 46/48 dos autos.
Aduz que com a Emenda Constitucional 62/2009 é possível compensar tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal com crédito financeiro decorrente de
ação judicial.
Diz que comprovou ser detentor de crédito financeiro decorrente de ação judicial já
transitada em julgado, e, diante de previsão constitucional, realizou a declaração dos
débitos regularmente (devidos a União), através de GFIP, e compensou com valores que
tem.
Entende que mesmo não se tratando de crédito administrado pela RFB, o crédito
financeiro decorrente de ação judicial transitada em julgado deverá, obrigatoriamente, e
mediante precatório, ser desembolsado pela SRF, órgão centralizador da arrecadação
tributária federal.
Aduz que não pode ser aceito o argumento da fiscalização de que a compensação só
poderia ter sido efetuada na hipótese de pagamento indevido. Assevera que, no seu caso,
por se tratar de crédito financeiro, a compensação realizada encontra amparo na
Constituição Federal.
VALIDADE DA CESSÃO DE CRÉDITO. NÃO ENQUADRAMENTO COMO
CRÉDITO DE TERCEIROS.
Alega que, havendo a cessão de créditos sido realizada por contrato formal, válido,
inclusive lavrado por tabelião e registrado perante o 1o Ofício de Notas do Rio de
Janeiro, não há que se considerar como crédito de terceiro, mas crédito do contribuinte.
Aduz que a cessão de crédito é regulada pelos artigos 286 e seguintes do Código Civil.
Diz que crédito adquirido só foi utilizado depois de incorporado ao seu patrimônio e não
mais representar crédito de terceiro.
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.038 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.720415/2014-44

SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
Sustenta que é necessária a suspensão da exigibilidade dos débitos objetos da glosa de
compensação, na forma do artigo 151, III, do CTN, até que seja proferida decisão final
no âmbito administrativo acerca da glosa dos valores compensados.
REQUERIMENTOS
Requer o recebimento da manifestação de inconformidade, pugnando pela suspensão da
exigibilidade dos débitos.
Requer a produção de todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente,
prova documental e pericial, na forma do artigo 16, IV, do Decreto 70.235/1972,
indicando perito e quesitos à fl. 65.
Requer o acolhimento da manifestação de inconformidade declarando válida a
compensação realizada e extinguindo-se o crédito tributário, na forma do artigo 156, II,
do CTN.
Requer que as futuras intimações sejam endereçadas a seu advogado, no endereço
indicado à fl. 66.
O processo foi remetido a DRJ/Florianópolis para julgamento da manifestação de
inconformidade apresentada pelo contribuinte através do despacho de fl. 129.
A DRJ/Florianópolis no despacho de encaminhamento de fl. 130 afastou a aplicação do
rito do processo administrativo fiscal, Decreto 70.235/1972, por entender que a decisão
da unidade local havia considerado a compensação como não declarada. Os autos foram
devolvidos a DRF de origem para que esta verificasse se o recurso interposto poderia
ser submetido ao rito geral do processo administrativo estabelecido na Lei 9.784/2009.
Em 19/5/2014, a DRF emitiu a intimação 573/2014 (fl. 133), informando ao
contribuinte que da decisão que considerava não declarada a compensação não caberia a
interposição de manifestação de inconformidade, mas sim o recurso administrativo
previsto no art. 56 da Lei 9.784/1999, abrindo-lhe o prazo de 10 dias para a
apresentação do recurso.
Cientificado da decisão em 26/5/2014, o contribuinte apresentou nova manifestação em
5/6/2014, fls. 136 a 148.
Diz que o procedimento de retificação adotado pela autoridade fiscal extrapola a
competência deste órgão, cerceia o direito de defesa do contribuinte, ofende o ato
jurídico perfeito, à segurança jurídica e o processo legal.
Entende que é incabível a revisão de ofício do despacho decisório pela autoridade que o
lavrou, mormente quando invalida atos defensivos já praticados na esfera
administrativa.
Alega que tal decisão administrativa fere princípios específicos do processo
administrativo tributário, como o direito de reapreciação do lançamento por instâncias
hierárquicas da estrutura administrativa fiscal (DRJ e Carf).
Citando o artigo 174, inciso III, do Regimento Interno da Receita Federal, diz que cabe
a apresentação de manifestação de inconformidade, inclusive, em processos que versem
sobre compensação de tributos.
Registra que, embora, o despacho retificador do erro de direito, emitido pela
fiscalização (fl. 133), faça menção a “sem prejuízo da aplicação do art. 56 da Lei
9.784/1999”, este instrumento causa-lhe prejuízo, na medida em que não suspende a
exigibilidade do crédito.
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.038 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.720415/2014-44

Requer a remessa dos autos a DRJ para apreciação da manifestação de inconformidade,
como previsto no lançamento originário.
Reitera os termos da manifestação inicialmente apresentada.
O processo foi remetido a DISIT/SRRF 9a RF/CTA/PR para prosseguimento.
De acordo com a Informação DISIT no 8, de 17 de outubro de 2014, fls. 247/248, da
decisão que considera indevida a compensação informada em GFIP cabe a apresentação
de recurso no rito do processo administrativo fiscal (PAF), Decreto 70.235/1972.
Assim, no caso em apreço o recurso cabível é a manifestação de inconformidade à
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ).
A DRJ/Belo Horizonte proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração:
01/01/2012 a 30/03/2012
COMPENSAÇÃO. GLOSA.
Serão glosados pelo Fisco os valores compensados indevidamente pelo sujeito passivo.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE TERCEIROS.
A compensação de contribuições previdenciárias pela cessionária com créditos
adquiridos de terceiros não tem previsão legal.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A manifestação tempestiva suspende a exigibilidade do crédito tributário.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
A apresentação de provas, inclusive documentais, no contencioso administrativo, deve
ser feita juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento, salvo se fundamentado nas hipóteses expressamente previstas na legislação.
PROVA PERICIAL.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento
do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias,
indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
INTIMAÇÃO. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO.
Os avisos, intimações e notificações ao contribuinte devem ser efetuados no domicílio
tributário do sujeito passivo, que corresponde ao endereço fornecido pelo próprio
contribuinte à Secretaria da Receita Federal do Brasil para fins cadastrais.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário no qual,
essencialmente, repete as alegações trazidas com a manifestação de inconformidade. Acrescenta,
apenas, os seguintes aspectos voltados contra o que foi levantado pela decisão recorrida: (i) o
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.038 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.720415/2014-44

que a Lei no 8.383/91 legisla é que os créditos advindos do pagamento indevido ou a maior deve
necessariamente ser compensado com débitos da mesma natureza e não o inverso, ou seja, que
débitos de natureza previdenciária somente podem ser compensados com créditos da mesma
origem; inexiste vedação de se compensar débitos de natureza previdenciária com créditos de
outra natureza; e (ii) a alegação de que a compensação não pode ser realizada por falta de
amparo legal não prospera porque há o amparo constitucional. Ao final, pede a reforma do
acórdão da DRJ, a anulação dos autos de infração constantes do processo no 10983.720415/2014-
44 (sic), bem como, insiste que as intimações sejam endereçadas para um dos advogados que
subscreve o recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento. Cumpre esclarecer que considero o julgamento dentro da
competência desta 1a Seção por se tratar de compensação cujo crédito possui natureza residual
em conformidade com o previsto no art. 2o, VII, c/c art. 7o, § 1o, do Anexo II, do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343/15.
Como relatado, a interessada pretende compensar crédito financeiro decorrente de
condenação da União com três débitos de contribuição previdenciária referentes aos períodos de
01 a 03/2012. Tal compensação foi efetuada na própria GFIP em que os débitos haviam sido
declarados. Além disso, o crédito não foi originalmente obtido pela recorrente, mas pela
“CLÍNICA DE REPOUSO CAMPO BELO LTDA”, a qual, mediante contrato celebrado em
escritura pública, teria lhe cedido este direito.
Pois bem.
A instância a quo já foi precisa quanto à impossibilidade de processamento da
pretendida compensação por absoluta falta de previsão legal.
Com efeito, no âmbito das contribuições previdenciárias, à época em que as
compensações foram realizadas, o tema era regulado pelas regras contidas nas Leis no 8.313/91 e
8.212/91. Confira-se:
Lei no 8.313/91:
Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos, contribuições
federais, inclusive previdenciárias, e receitas patrimoniais, mesmo quando resultante de
reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória, o contribuinte
poderá efetuar a compensação desse valor no recolhimento de importância
correspondente a período subseqüente.
§ 1o A compensação só poderá ser efetuada entre tributos, contribuições e receitas da
mesma espécie. (grifei)
[...]
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.038 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.720415/2014-44

§ 4o As Secretarias da Receita Federal e do Patrimônio da União e o Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS expedirão as instruções necessárias ao cumprimento do
disposto neste artigo.
Lei no 8.212/91:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art.
11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições
devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de
pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009). (grifei)
Portanto, estava claro que a compensação de débitos previdenciários só poderia
ser efetuada com créditos de tributos da mesma espécie. Mesmo assim, submetida aos termos e
condições estabelecidos pela RFB.
Nesse sentido, afora repetir a restrição da identidade específica, as instruções
normativas que se seguiram esclareceram que o escopo da compensação se limitava ao sujeito
passivo que apurar o crédito e que este poderia ser utilizado entre estabelecimentos da própria
empresa. Veja-se:
IN RFB no 900/08:
Art. 34. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios,
vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB, ressalvadas as
contribuições previdenciárias, cujo procedimento está previsto nos arts. 44 a 48, e as
contribuições recolhidas para outras entidades ou fundos.
[...]
Art. 44. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições previdenciárias
previstas nas alíneas "a" a "d" do inciso I do parágrafo único do art. 1o, passível de
restituição ou de reembolso, poderá utilizá-lo na compensação de contribuições
previdenciárias correspondentes a períodos subseqüentes. (grifo nosso)
[...]
§ 2o O crédito decorrente de pagamento ou de recolhimento indevido poderá ser
utilizado entre os estabelecimentos da empresa, exceto obras de construção civil, para
compensação com contribuições previdenciárias devidas.
(grifei)
IN RFB no 1300/12:
Art. 41. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o crédito decorrente de decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios,
vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB, ressalvadas as
contribuições previdenciárias, cujo procedimento está previsto nos arts. 56 a 60, e as
contribuições recolhidas para outras entidades ou fundos.
[...]
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.038 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.720415/2014-44

Art. 56. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições previdenciárias
previstas nas alíneas "a" a "d" do inciso I do parágrafo único do art. 1o, passível de
restituição ou de reembolso, poderá utilizá-lo na compensação de contribuições
previdenciárias correspondentes a períodos subsequentes.
[...]
§ 2o O crédito decorrente de pagamento ou de recolhimento indevido poderá ser
utilizado entre os estabelecimentos da empresa, exceto obras de construção civil, para
compensação com contribuições previdenciárias devidas.
(grifei)
Destarte, inexistia previsão legal para a utilização do crédito de natureza distinta
como o anunciado pela interessada. O fato de inexistir vedação não significa que haja previsão.
Como é cediço, diferentemente das transações celebradas entre particulares, as que envolvem os
interesses da administração pública exigem previsão legal.
Além disso, as alegações atinentes ao amparo constitucional da compensação não
podem ser apreciadas neste colegiado. É que a atuação administrativa deve ser pautada pelas
normas estabelecidas pela lei. A competência desta Casa está circunscrita a verificar os aspectos
legais dessa atuação. Quanto a isso, vale a pena transcrever o que dispõem o artigo 62, do
RICARF, e a Súmula CARF no 2:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade. (grifei)
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Ademais, cumpre enfatizar a exigência regimental para que os julgados do CARF
observem os entendimentos sumulados. É o que está determinado no artigo 72 do Anexo II do
RICARF:
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Para confirmar tal entendimento, vale a pena também registrar que esta Casa já se
manifestou neste sentido em algumas ocasiões. Confira-se:
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. HIPÓTESES.
A compensação de débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal, nos termos da Lei, somente pode se dar em relação a
créditos da mesma natureza, de titularidade do contribuinte para com a Fazenda Pública.
(Acórdão no 302-38.371, de 24/01/2007)
COMPENSAÇÃO. RESTRIÇÕES LEGAIS. NÃO- HOMOLOGAÇÃO.
No âmbito da Secretaria da Receita Federal, é incabível o reconhecimento de direito de
compensar débitos tributários com créditos suscitados que não sejam decorrentes de
tributos e contribuições por ela administrados, que não sejam passíveis de restituição ou
ressarcimento, que não sejam do próprio sujeito passivo e que, sendo judiciais, não
estejam amparados por decisão transitada em julgado.
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.038 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.720415/2014-44

(Acórdão no 302-39.805, de 12/09/2008)
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. VEDAÇÃO
LEGAL.
É vedada, nos termos do art. 170 do CTN c/c art. 74 da Lei n° 9.430/1996, a
compensação de créditos tributários com créditos de natureza não tributária.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DE TERCEIROS. DCOMP TRANSMITIDA APÓS A
VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA No 66/2002. VEDAÇÃO LEGAL.
Com o advento da Medida Provisória no 66/2002, convertida na Lei no 10.637/2002, é
vedada a realização de compensação de créditos tributários com créditos de terceiros
(Acórdão no 3401-008.123, de 23/09/2020)
Quanto ao pedido de anulação dos autos de infração constantes do processo no
10983.720415/2014-44, como se trata deste próprio, deve-se presumir que a recorrente se
equivocou e pretendeu falar do processo no 11516.723722/2013-75. Independentemente de
qualquer pertinência do pedido, cumpre anunciar que tal processo foi também distribuído para a
minha relatoria e foi incluído em pauta para esta mesma sessão de julgamentos.
No que diz respeito ao pedido de que as intimações sejam endereçadas para um
dos advogados que subscreve o recurso, para além dos argumentos já trazidos pela decisão
recorrida, acrescente-se o entendimento já sumulado:
Súmula CARF no 110: No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
Não se pode, assim, dar guarida à pretensão recursal.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital